Tribunal: STF
Processo: HC 265154
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 17.11.2025, em benefício de Ricardo Augusto dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.948/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (multirreincidente em delitos patrimoniais) foi denunciado pela tentativa de furto, em 6.5.2025, de três metros de fios de cobre, avaliados em R$ 100,00 (cem reais). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando trancamento da ação penal, com fundamento no princípio da insignificância. A ordem foi denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas corpus – Furto tentado – Princípio da insignificância – Não cabimento – Ausência de previsão expressa de tal princípio no Código Penal – A aplicação de tal princípio legitima a violação de bens jurídicos essenciais para o convívio social harmônico,incentiva a prática de novas condutas criminosas e aumenta a já elevada sensação de impunidade que ronda a nossa sociedade – Inviabilidade da legitimação de condutas tipificadas como infrações penais no bojo do Estado de Direito – Existência de anotações criminais anteriores – Incabível trancamento da ação penal – Medida excepcional – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada” 
(fl. 130-134, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão do Tribunal estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.023.948/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 13.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. RESTITUIÇÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STJ e do STF, no tocante à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, nos casos em que evidenciada a habitualidade delitiva do acusado. 2. De acordo com o Tema repetitivo n. 1.205 do STJ: ‘A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.’ 3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida 4. Agravo regimental improvido” (fl. 172-178, doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na aplicação do princípio da insignificância à espécie, afirmando que “a conduta apurada é materialmente atípica, em razão da forçosa aplicação do Princípio da insignificância, que opera como instrumento restritivo de interpretação dos tipos penais” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico ou à integridade da própria ordem social (última ratio do ordenamento jurídico)” (fl. 6, doc. 1).



    Alega que, “tendo em vista que o valor é mínimo, tendo os fios, inclusive, sido recuperados pela vítima (estabelecimento comercial), sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 
b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:



    “(...)



    No caso, paciente teria ingressado na área externa do imóvel e no deck, acessível por escadas e sem portão, cortado e juntado a seu lado fio de cobre da rede de instalação, quando foi surpreendido por policiais militares.



    E não se pode desprezar que constam apontamentos em folha de antecedentes no sentido de que o paciente já sofreu condenações definitivas por crimes patrimoniais (fls. 116/118), o que também reforça o afastamento do referido princípio. Apropósito, confira-se entendimento desta Colenda Câmara sobre o tema: (...)



    Nesse ponto, como bem observado pelo d. Procurador de Justiça: ‘há óbice para a aplicação do princípio da insignificância, pois o paciente é reincidente (cf. certidão de fls. 27/29). Tal fato impede a aplicação do princípio da insignificância’ (fls. 163). 



    Não há que se falar, portanto, no trancamento da ação penal postulado no presente habeas corpus.



    Destarte, não demonstrado o constrangimento ilegal alegado,a denegação da ordem é de rigor.



    Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus.” (fls. 422-423, e-doc. 2).



    8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, nestes termos:



    “Como se observa, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no tocante à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, nos casos em que evidenciada a habitualidade delitiva. Nesse sentido: (...)



    Além disso, o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1.205, no qual se consigna que: ‘A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.’ Observa-se o julgado a seguir: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 174-178, doc. 2).



    9. Não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negada também pela impetrante.



    10. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente ser reincidente específico em crimes contra o patrimônio.



    11. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, o comportamento do paciente não pode ser tido como isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que, embora formalmente ilícita, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em apreço, o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio em data contemporânea com o delito em análise, não podendo, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    12. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA 
A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação 
do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito 
(o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância, em casos de pequenos furtos, a partir não só do valor do bem subtraído, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada. Precedentes. 2. O cometimento de apropriação indébita de quantia destinada ao próprio avô do paciente reveste-se de alta reprovabilidade. 3. A existência de maus antecedentes igualmente desaconselha a aplicação do princípio da bagatela. Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. 4. Ordem denegada” (HC n. 120.016, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2013).



    13. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de acolher-se o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para cabimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa apropriada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora